Tribunal: TJDFT
Processo: 0015807-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0015807-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A., FELIPE OLIVEIRA BIATO, PEDRO CARVALHO LEITAO APELADO: FELIPE OLIVEIRA BIATO, PEDRO CARVALHO LEITAO, ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 17a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/09/2020. Na petição ID 18729354, o causídico dos réus/apelantes requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, em 17/08/2020, defiro a sustentação oral requerida pelo causídico que representa os réus/apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator